Tribunal: TRF3
Processo: 5019618-54.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 10a Turma,
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
119/1197)

5019618-54.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. o 31 DA AGU. ARTIGO 535, §4o DO NCPC. PRECEDENTES. Lei n.o 10.259/2001. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

- Inexiste óbice à expedição de precatório/requisitório de valores incontroversos em execução contra a Fazenda Pública, como também seu levantamento, independentemente de caução (Precedentes do E. STF e Enunciado/AGU n. 31).

- A Lei n.o 10.259 de 12/07/2001 incide apenas nos casos de competência do Juizado Especial Federal Cível, razão pela qual inviável a limitação imposta de expedição do valor incontroverso ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

- No caso, muito embora a agravante faça referência ao valor de R$77.015,22, como valor incontroverso, da análise dos autos verifico que o valor ofertado pela autarquia importa no montante de R$74.904,5

Inteiro teor:
119/1197)

5019618-54.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. o 31 DA AGU. ARTIGO 535, §4o DO NCPC. PRECEDENTES. Lei n.o 10.259/2001. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

- Inexiste óbice à expedição de precatório/requisitório de valores incontroversos em execução contra a Fazenda Pública, como também seu levantamento, independentemente de caução (Precedentes do E. STF e Enunciado/AGU n. 31).

- A Lei n.o 10.259 de 12/07/2001 incide apenas nos casos de competência do Juizado Especial Federal Cível, razão pela qual inviável a limitação imposta de expedição do valor incontroverso ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

- No caso, muito embora a agravante faça referência ao valor de R$77.015,22, como valor incontroverso, da análise dos autos verifico que o valor ofertado pela autarquia importa no montante de R$74.904,58, para 10/2018, sendo R$70.671,60 a título de principal e R$4.232,98 a título de honorários advocatícios (id Num. 89963456 - Pág. 1/4).

- Ainda, fica consignado que a existência de erro material na conta ensejará a devolução dos valores levantados a maior.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019618-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: CLENICE APARECIDA DE BERALDINO PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019618-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: CLENICE APARECIDA DE BERALDINO PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLENICE APARECIDA DE BERALDINO PINHEIRO, em face de decisão proferida em execução de sentença, que deferiu o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso limitado ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos, com fulcro na Lei 10.259/2001.

Em suas razões de inconformismo, pugna a agravante pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de expedição de precatório sobre os valores incontroversos, não impugnados pelo INSS, no valor de R$77.015,22 (setenta e sete mil, quinze reais e vinte e dois centavos), à luz do que dispõe o art. 535, §4o, do CPC.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi deferida a liminar.

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019618-54.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: CLENICE APARECIDA DE BERALDINO PINHEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso dos autos, o magistrado a quo determinou a expedição do valor incontroverso, limitando-o, contudo, ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos, sob o fundamento de superar o teto legal, nos termos do § 1o, do artigo 17, c/c o caput do artigo 3o, ambos da Lei 10.259/2001.

Efetivamente, observado o princípio da legalidade, o presente caso não se enquadra na norma referida acima, ou seja, nos termos do disposto na Lei n.o 10.259 de 12/07/2001, que incide apenas, vale ressaltar, nos casos de competência do Juizado Especial Federal Cível.

Preceitua o artigo 535 do CPC/2015, em seu §4o, que: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento."

Na hipótese dos autos, são incontroversos os valores que o INSS entende como devidos - os quais estão explicitados nos cálculos que fundamentam a impugnação ao cumprimento da sentença.

Ademais, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores que inexiste óbice à expedição de precatório/requisitório de valores incontroversos em execução contra a Fazenda Pública, como também seu levantamento, independente de caução.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a execução dos valores incontroversos contra a Fazenda Pública, incluindo-se a expedição do precatório ou RPV. Precedentes do STJ.

2. Agravo provido.

(TRF3a Região, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5001644-09.2016.4.03.0000, Relator(a) Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 24/10/2018, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 26/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 535, § 4o., DO CPC. SÚMULA 31 DA AGU. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. Com a vigência do NCPC, a matéria é tratada no Título II - Do Cumprimento da Sentença - Capítulo V - Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Pagar quantia certa pela Fazenda Pública, artigos 534 e 535.

3. Destaque-se o disposto no § 4o., do artigo 535.

4. Reformada a r. decisão agravada, eis que contraria o entendimento da jurisprudência, consolidada na vigência do CPC/73, do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito da admissibilidade da expedição de precatório da parcela incontroversa.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF3a Região, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5027447-23.2018.4.03.0000Relator(a) Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 15/08/2019, Data da Publicação/Fonte - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/08/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República.

(AgReg no RE no 504.128, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/10/07, v.u., DJe 07/12/07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA.

A expedição de precatório relativo à parcela incontroversa não viola o disposto no artigo 100, §§ 1o e 4o, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgReg no AI 607.204, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 18/12/06, v.u., DJ 23/02/07)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ART. 544, § 4o, I, DO CPC. SÚMULA 284/STF. 1. Não se exige a prestação de caução para o levantamento de valores incontroversos. 2. É inviável o agravo regimental que não tenha atacado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (art. 544, § 4o, I, CPC e Súmula 284/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN:

(AGREsp 1419565, Quarta Turma, rel. Maria Isabel Gallotti, DJE DATA:19/05/2015)

Anote-se que a questão também é objeto do Enunciado no 31 da Advocacia-Geral da União:

"Enunciado no 31: É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública."

Assim, nota-se que a matéria é objeto de jurisprudência harmônica e pacificada dos Tribunais Superiores, como também de enunciado da AGU.

Ainda, no caso, muito embora a agravante faça referência ao valor de R$77.015,22, como valor incontroverso, da análise dos autos verifico que o valor ofertado pela autarquia importa no montante de R$74.904,58, para 10/2018, sendo R$70.671,60 a título de principal e R$4.232,98 a título de honorários advocatícios (id Num. 89963456 - Pág. 1/4).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para autorizar a expedição de ofício precatório/requisitório referente aos valores incontroversos, conforme os cálculos ofertados pelo INSS que acompanham o cumprimento da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. o 31 DA AGU. ARTIGO 535, §4o DO NCPC. PRECEDENTES. Lei n.o 10.259/2001. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

- Inexiste óbice à expedição de precatório/requisitório de valores incontroversos em execução contra a Fazenda Pública, como também seu levantamento, independentemente de caução (Precedentes do E. STF e Enunciado/AGU n. 31).

- A Lei n.o 10.259 de 12/07/2001 incide apenas nos casos de competência do Juizado Especial Federal Cível, razão pela qual inviável a limitação imposta de expedição do valor incontroverso ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

- No caso, muito embora a agravante faça referência ao valor de R$77.015,22, como valor incontroverso, da análise dos autos verifico que o valor ofertado pela autarquia importa no montante de R$74.904,58, para 10/2018, sendo R$70.671,60 a título de principal e R$4.232,98 a título de honorários advocatícios (id Num. 89963456 - Pág. 1/4).

- Ainda, fica consignado que a existência de erro material na conta ensejará a devolução dos valores levantados a maior.

- Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.